Tribunal: STF
Processo: ADI 4807
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.807 E 4.808. JULGAMENTO CONJUNTO. DESTITUIÇÃO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AÇÕES JULGADAS PREJUDICADAS QUANTO AO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR AMAPAENSE N. 9/1994 E ARTS. 2º A 11 DA RESOLUÇÃO N. 119/2012 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ E, NA PARTE REMANESCENTE, PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “POR DELIBERAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO OU” E “EM AMBOS OS CASOS” DO ART. 147 DA CONSTITUIÇÃO DO AMAPÁ.



    1. Ações prejudicadas quanto ao art. 12 da Lei Complementar amapaense n. 9/1994 e aos arts. 2º a 11 da Resolução da Assembleia Legislativa amapaense n. 119/2012. Revogação. Perda superveniente de objeto. Precedentes.



    2. Pelo art. 128, § 4º, da Constituição da República cabe à lei complementar estadual a regulamentação dos casos de destituição de Procurador-Geral da Justiça. Inconstitucionalidade formal: Precedentes.



    3. Pelo art. 128, § 5º, da Constituição da República os procuradores-gerais têm a iniciativa das leis complementares estaduais que versam sobre a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos. 



    4. A possibilidade de iniciar e deliberar a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, sobre destituição do Procurador-Geral de Justiça (art. 147 da Constituição amapaense) contraria os princípios da independência e autonomia do Ministério Público.



    5. Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.807/AP e 4.808/AP julgadas prejudicadas, quanto ao art. 12 da Lei Complementar amapaense n. 9/1994 e à Resolução n. 119/2012 da Assembleia Legislativa do Amapá. Na parte remanescente, ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade das expressões “por deliberação do Poder Legislativo ou” e “em ambos os casos” do art. 147 da Constituição do Amapá.